Tribunal: STF
Processo: HC 186508
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Diogo de Paula Papel e outro, advogados, em benefício de Anderson Bueno Miranda, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.5.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 583.741/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante em 15.1.2020 e denunciado pela prática dos delitos descritos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). Tem-se na denúncia:
    “No dia dos fatos os policiais dirigiram-se até a Travessa Evaristo Urias de Paula, nº 61, bairro Bom Jesus, cidade de Barretos, para averiguar notícias anônimas de que lá estaria sendo armazenado e vendido entorpecente. Avistaram o Paciente no portão da residência, ele tentou fugir, mas foi detido. Na varanda da casa os milicianos encontraram cem (100) porções de ‘maconha’. Num armário da cozinha foram encontrados quinhentos (500) pinos vazios, além de faca, peneira, balança de precisão, rolo de filme plástico e um ralo, tudo com resquício de ‘maconha’ e cocaína, além de cento e setenta e oito (178) pinos contendo cocaína, oitenta e sete (87) porções de maconha e sessenta e quatro reais (R$ 64,00) em espécie. O Paciente confessou a autoria do crime perante a autoridade policial, dizendo que sua esposa não sabia que ele se dedicava à mercancia ilícita. A droga, no total, apresentou peso líquido de 427,67g” (fl. 3, e-doc. 4). 
    Em audiência de custódia realizada em 16.1.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2011309-86.2020.8.26.0000  no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem (fls. 1-4, e-doc. 4).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 583.741 no Superior Tribunal de Justiça e, em 29.5.2020, o Relator, Ministro Felix Fischer, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “inexiste referência, com base nos elementos extraídos dos autos, de que o Paciente solto irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública ou conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal (periculum libertatis)” (fl. 6, e-doc. 1).
    Argumentam que o paciente “é um jovem de apenas 22 anos de idade” (fl. 6, e-doc. 1).
    Enfatizam que o paciente é primário, “com trabalho lícito, com família estruturada, portador de excelentes antecedentes criminais e não foi preso em flagrante por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco faz parte de organização criminosa” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer-se, in limine, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, com superação da Súmula 691/STF, até final julgamento do presente writ. (…) No mérito, considerando os doutos suprimentos de Vossas Excelências, dignem-se concederem a ordem de habeas corpus e substituir a custódia cautelar por medidas alternativas ao cárcere, com superação da Súmula 691/STF, por ser medida de JUSTIÇA” (fl. 9, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. O juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva da seguinte forma:
    “Vistos. A prisão em flagrante está formalmente em ordem, uma vez que foi realizada com base no artigo 302 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer irregularidade a ser declarada, de modo que deixo de relaxar a prisão cautelar dos investigados. Também não é o caso de concessão de liberdade provisória em relação ao autuado ANDERSON, uma vez que não se afigura de plano, a presença de nenhuma causa de exclusão da punibilidade ou da culpabilidade nas condutas, estando, assim, presente o requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. De igual forma, não há que se falar em arbitramento de fiança ou aplicação de medidas cautelares. E mais, a Lei nº 8.072, de 25.07.1990, determina que o tráfico de entorpecentes, delito equiparado a crime hediondo, é insuscetível de fiança (artigo 2º, inciso II, pela redação dada pela Lei nº 11.464/07). No caso concreto, deve ser acolhida parcialmente a manifestação da representante do Ministério Público, convertendo-se a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado ANDERSON, na forma do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, uma vez que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, consistentes no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), em que foram ouvidos os policiais militares Cláudio Aparecido Garcia e Uewerton Ferreira da Silva, além do boletim de ocorrência (fls. 09/12), laudo pericial de constatação provisória (fls. 38/40), verificando-se, mesmo em sede de cognição rasa, a presença dos requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ANDERSON, com a necessidade de estancamento da mercancia proscrita narrada nos autos. Em prol da ordem pública, deve-se verificar que o autuado estaria na posse de razoável quantidade e variedade de drogas (187 porções de maconha pesando 414 gramas e 178 porções de cocaína, pesando 221 gramas – fls. 14/15), bem como petrechos para pesagem e embalagem da droga e a quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) em dinheiro, a recomendar sua custódia com o fim de estancamento da atividade criminosa e possível associação criminosa. Quanto à conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal, constata-se que o autuado ANDERSON BUENO MIRANDA teria tentado fuga, não colaborando com a abordagem policial. Aliás, as lesões constatadas às fls. 34 deverão ser contextualizadas com os depoimentos dos policiais militares no curso de eventual instrução criminal. Não se verifica utilidade de nenhuma outra medida alternativa à prisão, tendo em vista a necessidade de enfrentamento da mercancia de drogas. Por último, os crimes previstos nos artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006 são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, I, CPP). Em relação à autuada JAQUELINE RODRIGUES CORREA, tendo em vista a alegação de ocupação lícita, ausência de envolvimento com entorpecentes e deter sob sua guarda criança com 09 anos de idade, salutar a concessão da liberdade provisória sem fiança, com a condição de comparecimento a todos os atos do processo e de manter seu endereço atualizado nos autos. Diante do exposto, nos termos da Lei nº 12.403/2011, que deu nova redação ao disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em preventiva de ANDERSON BUENO MIRANDA, qualificado nos autos, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal, e concedo a liberdade provisória à JAQUELINE RODRIGUES CORREA, qualificada nos autos, com a condição de comparecimento a todos os atos do processo e de manter seu endereço atualizado nos autos, expedindo-se o respectivo mandado de prisão preventiva ao autuado ANDERSON e o alvará de soltura clausulado à autuada JAQUELINE” (fls. 2-3, edoc. 3).
    9. Ao manter a prisão do paciente, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “Inicialmente anoto que a decisão atacada está fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade coatora considera que a constrição é necessária. 
    No mais, há prova da materialidade e indícios promissores de autoria, e razões de ordem pública recomendam a manutenção do Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que se dedica ao narcotráfico, atividade que esgarça o tecido social e destrói a vida de famílias e jovens. 
    Por outro lado, a prisão se justifica ‘ex vi lege’, pois a pena máxima em abstrato cominada aos delitos ultrapassa a quatro (4) anos (CPP, art. 313, inciso I).
    Ressalto que a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei Antidrogas, não constitui direito subjetivo do acusado, mormente considerando a variedade e a quantidade do que foi arrecadado (quase meio quilograma), contexto em que primariedade, a confissão e a residência fixa acabam não tendo maior significado. 
    Então a custódia se mostra razoável e proporcional, e as medidas cautelares diversas da prisão, assim como a liberdade provisória, insuficientes e inadequadas. 
    E os Tribunais Superiores há muito se posicionaram pela legalidade da prisão cautelar, dada sua natureza processual, o que afasta a alegada violação ao princípio da presunção de inocência. 
    Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem” (fls. 3-4, e-doc. 4 ).
    10. Na decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que, “ao menos neste juízo de prelibação, (...) o r. decisum que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de entorpecentes apreendida” (fl. 1, e-doc. 7).
    11. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    12. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora